Tribunal: TJMT
Processo: 0004803-78.2018.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004803-78.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLAUDIONOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 075.581.004-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIS FELIPE FLORES - CPF: 010.699.599-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DOUGLAS MORAIS DELGADO - CPF: 118.165.554-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SCHEILA CESCA - CPF: 002.974.561-64 (VÍTIMA), BIERNANDA MARIA DE CAMPOS (VÍTIMA), GESSICA SILVA SEZARIO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I e II C/C ART. 70, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO –
1. ABSOLVIÇÃO –
IN DUBIO PRO REO
–
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

– INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 226 DO CP – IMPROCEDÊNCIA – MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL – DELITO SEM VESTÍGIO, PRATICADO NA CLANDESTINIDADE – ESPECIAL VALOR PROBANTE DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.

EMPREGO DE ARMA DE FOGO
–
AFASTAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE SUBMISSÃO DA ARMA À PERÍCIA – PROVA POR OUTRO MEIO DO USO DO ARTEFATO LETAL –
3.
RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER

1.
O reconhecimento fotográfico é meio de prova válido, pois, embora seja aconselhável a observância, por analogia, das regras previstas no art. 226 do CPP, as disposições contidas neste dispositivo legal são meras recomendações a serem observadas quando possível. Precedentes do STJ.

Nos crimes que não deixam vestígios, quando cometidos clandestinamente, as declarações das vítimas têm especial relevância para formar a convicção sobre a culpa do réu, em especial, quando inexistentes quaisquer indícios de que porventura quisessem elas, gratuita e injustamente prejudicá-lo, acusando-o da prática de crime que soubessem ser inocente;

2.
A apreensão e a perícia da arma de fogo usada no Roubo são desnecessárias para configurar-se a causa especial de aumento de pena, se a prova oral é firme sobre seu efetivo uso na prática da conduta criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Claudionor Pereira da Silva
interpôs a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
, contra a sentença sob Id. 30561967, pela qual foi
condenado
pela autoria, em concurso formal, do crime de
Roubo Majorado
(art. 157, § 2º, I e II c/c art. 70, do CP), sendo-lhe imposta a pena de
7
anos,

1 mês
e
8 dias
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além de
28
dias-multa
, estabelecido o valor unitário do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do crime.

Irresignado, o Apelante pugnou
absolvição

com esteio no axioma
in dubio pro reo
, alegando, para tanto, que o reconhecimento fotográfico, realizado extrajudicialmente
pelas vítimas, não é prova válida, por inobservância do art. 226 do CPP; se
vencido nesta tese, requereu a
exclusão da majorante
referente ao emprego de arma.

Por fim,
prequestionou
a matéria
para a eventual interposição de recursos para as Cortes Superiores. (Id. 30561975).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 30561976);
igualmente
, o p
arecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do respectivo sumário (Id. 32251460):

SÍNTESE MINISTERIAL: Artigo 157, § 2º, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70,
“caput”
, ambos do Código Penal - Pleito de
absolvição
por
insuficiência probatória
– Impossibilidade – Provas seguras da materialidade e autoria delitiva –
Reconhecimento
fotográfico de pessoa
ratificado em juízo
–
Palavras das vítimas
– Relevante valor probatório – Alegação de que não foi observado o que prevê o
artigo 226 do CPP
– Impossibilidade – Há
provas
de que o
fato ocorreu
, provas concretas de que o
apelante concorreu
para a prática do crime, bem como há
entendimento do STJ
de que as disposições insculpidas no
art. 226, do CPP
, configuram uma
recomendação
legal - Pedido de
afastamento
da majorante do
emprego de arma de fogo
– Impossibilidade – O fato da
arma não ter sido encontrada
não afasta a majorante se existem outros elementos, aptos a
comprovar a efetiva utilização
daquele instrumento bélico - Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020